Tribunal: TJSP
Processo: 2073626-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando o relaxamento da segregação provisória do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. Viabilidade. A conduta ora imputada ao paciente, aliada à singularidade da

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando o relaxamento da segregação provisória do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. Viabilidade. A conduta ora imputada ao paciente, aliada à singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, revela a desnecessidade da manutenção de sua segregação preventiva, restando viável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.